Tribunal: TJES
Processo: 0012144-18.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012144-18.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO PEREIRA DE ANDRADE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DER - PROVA PERICIAL NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem restou consignado que “(...) conquanto tenham sido coligidos, ao longo do processo, laudos de acompanhamento clínico do Autor e perícia realizada no âmbito da Justiça do Trabalho, certa é que tais não se prestam isoladamente a corroborar com a incapacidade total deste para fins previdenciários, tampouco foi possível se inferir que o benefício de aposentadoria deferido ao Autor teve por lastro os mesmos fatos narrados na exordial e não evento alheio a tal encadeamento, o que implica na conclusão de que não restou demonstrado de maneira idônea que a incapacidade da parte é contemporânea à cessação do auxílio-doença e deve ser retroativa à data da concessão administrativa.”

2. A presunção de continuidade do estado incapacitante surte efeitos apenas em casos nos quais a data de início da incapacidade (DII) é fixada em momento posterior à DCB do benefício anterior (data de cessação do benefício).

3. Em casos como o presente, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível em “ação acidentária” proposta por FABIO PEREIRA DE ANDRADE em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, relativamente à sentença de fls. 479/479-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais de fls. 524/546, argumenta o Apelante, ora autor, que após anos de tramitação, foi aposentado administrativamente por incapacidade permanente em 02/10/2018. Assim, defende ter satisfeito os requisitos inerentes à aposentadoria por invalidez desde a data do acidente de trabalho, pleiteando a reforma da sentença para que reste acolhido seu pedido de retroação da DER à data de seu benefício de Auxílio Acidente em Janeiro/2015, com base na presunção da continuidade do estado de incapacidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado às fls. 559/559-verso, refutando de forma breve a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em id. 7981677, informa ser desnecessária sua intervenção nos presentes autos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0012144-18.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO PEREIRA DE ANDRADE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível em “ação de concessão de benefício” proposta por FABIO PEREIRA DE ANDRADE em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, relativamente à sentença de fls. 479/479-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais de fls. 524/546, argumenta o Apelante, ora autor, que após anos de tramitação, foi aposentado administrativamente por incapacidade permanente em 02/10/2018. Assim, defende ter satisfeito os requisitos inerentes à aposentadoria por invalidez desde a data do acidente de trabalho, pleiteando a reforma da sentença para que reste acolhido seu pedido de retroação da DER à data de seu benefício de Auxílio Acidente em Janeiro/2015, com base na presunção da continuidade do estado de incapacidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado às fls. 559/559-verso, refutando de forma breve a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

(...)”

Em relação ao benefício de auxílio-doença, o art. 59, da Lei Federal n.º 8.213/91, exige a ocorrência de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado por mais de quinze dias consecutivos, in verbis:

“Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

No que pertine ao benefício de auxílio-acidente, o art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91, exige, ainda, que a lesão, após consolidada, resulte sequela que implique redução na capacidade para o trabalho que o beneficiário habitualmente exercia.

Veja-se:

“Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Quanto ao benefício da aposentadoria por invalidez, o art. 42, caput, da Lei Federal n.º 8.213/91, prevê a sua regular concessão em casos em que o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o trabalho que lhe garanta a subsistência, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No caso dos autos, o benefício de aposentadoria por invalidez foi concedido administrativamente no curso do feito.

Quanto à data de início do benefício, o art. 43 da Lei nº 8.213/1991 assim dispõe:

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

a) ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;”

Diante do exposto, ao julgar improcedente o pedido autoral, salientou o MM. Juiz de Direito a quo:

“Nesta toada, conquanto tenham sido coligidos, ao longo do processo, laudos de acompanhamento clínico do Autor e perícia realizada no âmbito da Justiça do Trabalho, certa é que tais não se prestam isoladamente a corroborar com a incapacidade total deste para fins previdenciários, tampouco foi possível se inferir que o benefício de aposentadoria deferido ao Autor teve por lastro os mesmos fatos narrados na exordial e não evento alheio a tal encadeamento, o que implica na conclusão de que não restou demonstrado de maneira idônea que a incapacidade da parte é contemporânea à cessação do auxílio-doença e deve ser retroativa à data da concessão administrativa, motivo pelo qual revela-se impossível sua fixação com tal marco.”

Em sentido diametralmente oposto à dita conclusão, defende o Apelante que restou comprovado o dito liame em primeiro grau, seja pelos diversos laudos anexados aos autos, seja pela perícia realizada perante a Justiça do Trabalho e que também foi colacionada ao feito.

Todavia, a realização da perícia nos autos, com a participação de ambas as partes, observados os princípios do contraditório e ampla defesa, seria essencial para fixação do início da incapacidade permanente, que não se pode presumir diante do contexto fático-probatório dos autos.

Explico.

Consta dos autos, notadamente em fl. 520, o histórico dos benefícios percebidos pelo Apelante desde o seu acidente de trabalho, datado de 28/02/2012:

550.526 347-6; CESSADO; AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO; R$ 3.522,35; INÍCIO 16/03/2012; CESSAÇÃO 14/10/2014;

608.656.061-0; CESSADO; AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO; R$ 3.752,25; INÍCIO 24/11/2014; CESSAÇÃO 23/02/2015;

616.245.325-5; CESSADO; AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO; R$ 4.549.38; INÍCIO 21/10/2016; CESSAÇÃO 01/10/2018;

625. 250. 344-8; ATIVO; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA; R$ 6.649,76; INÍCIO 02/10/2018;

Diante das cessações dos benefícios por incapacidade pelo INSS, registro que, de fato, na situação de ser constatada a interrupção indevida, pode ser presumida a continuidade do estado incapacitante.

Porém, a presunção de continuidade do estado incapacitante surte efeitos apenas em casos nos quais a data de início da incapacidade (DII) é fixada em momento posterior à DCB do benefício anterior (data de cessação do benefício).

Neste tocante, não é demais frisar que a incapacidade, total e permanente decorre inúmeras vezes do agravamento do quadro de saúde antecedente, no bojo do qual se percebeu benefício de auxílio-doença.

Portanto, ante a ausência de fixação do início da incapacidade por perícia nestes autos, não resta possível aplicar a presunção da continuidade da incapacidade para retroagir a DER nos moldes pretendidos.

Ressalto, conforme entendimento desta C. Primeira Câmara Cível, que a prova pericial seria de significativa relevância para a solução da lide:

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PROVA PERICIAL – AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – DEVIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE – ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DO AUXÍLIO DOENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária requerendo, em síntese, a concessão do benefício auxílio-doença acidentário, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária. 2.
Em casos como o presente, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico
. 3. Restou devidamente comprovado o acidente de trabalho, encontrando-se suficientemente respaldado o pleito autoral de concessão do auxílio-doença acidentário pelo evento ocorrido em 27/04/2021, que resultou em lesão ortopédica no membro superior esquerdo, incapacitando-o parcial e temporariamente. 4. Correta a sentença no que tange à
fixação do marco inicial
do auxílio doença a partir do requerimento administrativo, conforme orientação do c. STJ. 5. O benefício de aposentadoria por invalidez referente ao evento do AVC que incapacitou total e permanentemente o apelado já fora deferido administrativamente pelo INSS com início a partir de 29/08/2022. 6. Impõe-se a reforma da sentença para apenas alterar o termo final da concessão do auxílio-doença, a saber, para o dia 28/08/2022, e, por conseguinte, o termo inicial da aposentadoria por invalidez para 29/08/2022, não havendo, portanto, qualquer prejuízo para o apelante neste particular. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004213-54.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Incapacidade Laborativa Permanente).

Certo é que o julgador não está adstrito à determinada prova, em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso concreto, a perícia produzida perante a Justiça do Trabalho não contou com a participação do INSS, enquanto os laudos esparsos acostados aos autos pelo Apelante não tem o condão de elucidar a data precisa do início da incapacidade permanente. Deste modo, a perícia judicial se mostrava indispensável e, não tendo o Apelante se desonerado de tal ônus, a consequência é o afastamento de sua pretensão.

Neste contexto, infere-se que, no mérito, a conclusão da sentença hostilizada coaduna-se com o entendimento prevalente na jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários em 2% sobre a mesma base de cálculo estabelecida em sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões